Tribunal: STF
Processo: ARE 1259557
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prospera a alegação de ofensa ao texto constitucional, porquanto esta Suprema Corte já decidiu que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. Nesse sentido:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. I ocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. Precedentes. Ausência de manifestação após manifestação do Ministério Público como custos legis. Alegada violação dos princípios da isonomia processual e do devido processo legal. Não ocorrência. Precedentes. Protesto por novo júri. Lei nova que aboliu o recurso antes da prolação da sentença (Lei nº 11.689/08). Impossibilidade de sua utilização. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Fundamentação calcada em razões suficientes para a formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação do art. 5º, caput, e incisos XXXVIII, alínea a, XLVI, LIV, LV e XL, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 3. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que, quanto aos princípios do contraditório, da isonomia e da ampla defesa, é de se relevar que, após a manifestação do ministério público, como fiscal da lei, não há contraditório a ser assegurado (HC nº 81.436/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 22/2/02). 4. A respeito do protesto por novo júri, faz-se mister reforçar que a Suprema Corte já assentou que, “se lei nova vier a suprimir ou abolir recurso existente antes da prolação da sentença, não há falar em direito ao exercício do recurso revogado” (RE nº 752.988/SP-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ e de 3/2/14). 5. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o acórdão recorrido explicitado as razões de decidir. 6. O art. 93, IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 7. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/10). 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 895011 AgR, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 01.12.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05.02.2016 PUBLIC 10.02.2016).
    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 959738 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 15.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26.9.2017 PUBLIC 27.9.2017).
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora